Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707427-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID ROSA DOS SANTOS, DAVID ALISON ROCHA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. À Secretaria para que proceda o cadastramento do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF como parte embargante, atentando-se à procuração de ID 38060091. Após, em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo ao Distrito Federal e aos agravados Ingrid Rosa dos Santos e David Alison Rocha dos Santos se manifestarem acerca das razões dos embargos de ID 38060089, bem como ao IGESDF e aos agravados apresentarem resposta ao recurso de ID 38104204. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora